Tribunal: TJMT
Processo: 1045994-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045994-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARMITA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 358.043.781-04 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1045994-14.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
CARMITA PEREIRA DE OLIVEIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente, determinando a restituição do valor descontado a título de “férias coletivas” na rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2023.

O recorrente sustenta que a servidora não havia completado o período aquisitivo de 12 meses, fazendo jus apenas às férias proporcionais, e que o desconto efetuado corresponde à compensação de 15 dias já usufruídos no primeiro semestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legal o desconto efetuado a título de “férias coletivas” na rescisão contratual de professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses, considerando o gozo prévio de 15 dias de férias no primeiro semestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seus artigos 54 a 56, assegura aos professores, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias e ao adicional de um terço, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses.

O Decreto Estadual no 656/2020, nos artigos 29 e 36, estabelece que o direito às vantagens pecuniárias relacionadas às férias — como o adicional de 1/3 e o pagamento integral — exige o cumprimento do período aquisitivo, sendo legítimo o estorno proporcional quando esse critério não é atendido.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a servidora laborou por tempo inferior a 12 meses e usufruiu 15 dias de férias no primeiro semestre, recebendo remuneração por 30 dias, razão pela qual o desconto aplicado na rescisão corresponde à compensação dos valores já pagos.

A rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” consubstancia artifício contábil legítimo para evitar pagamento em duplicidade de férias em favor de servidores temporários que não preenchem o requisito temporal de 12 meses de exercício.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é firme no reconhecimento da legalidade do desconto proporcional em casos análogos, inclusive com base no entendimento consolidado no IRDR Tema 04.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O professor temporário da rede estadual de ensino faz jus ao gozo e à indenização de férias somente após o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

Na hipótese de contrato com duração inferior a 12 meses, aplica-se a proporcionalidade no pagamento das férias e do respectivo adicional de 1/3.

O desconto de férias coletivas na rescisão é legal quando visa compensar período já usufruído durante o contrato, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual no 656/2020.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54, 55, 56 e 79; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 295650367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o demandado a restituir o valor referente ao período de 12/2023 “descontos de férias coletivas”, descontados da demandante, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta inexistência de desconto efetivo, sob o argumento de que os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 (doze) meses, conhecido como período aquisitivo ao direito de férias. Portanto, não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional.

Assim, afirma que o reclamante não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício da função, fazendo jus ao pagamento do valor proporcional ao período trabalhado.

Ressalta que a reclamante, mesmo não tendo completado o período aquisitivo, usufruiu das férias coletivas de 15 dias no final do 1o semestre, inclusive, recebeu a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, ainda que tenha trabalhado somente 15 dias.

Assevera que o ajuste dos valores ocorreu quando da rescisão contratual, feita em dezembro de 2023, sendo que o Estado de Mato Grosso indenizou as férias proporcionais da demandante com base em 45 dias, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído (15 dias no 1o semestre), lançou o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”.

Dessa forma, esclarece que “
O desconto de férias coletivas ocorre porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes do servidor, faz o pagamento total do proporcional aos 45 dias,
descontando o que já foi gozado no meio do ano
” (grifei).

E, ainda “
Deste modo, a rubrica “DESC. FERIAS COLETIVAS” nada mais é do que um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que o professor temporário já gozou
”.

Esclarece que, do contrário, a reclamante seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias usufruídos e recebido ao final do 1o semestre e a proporção de 45 dias, indenizados ao final do contrato, no caso, dezembro de 2023.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A reclamante
não
apresentou as contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A reclamante narra que é servidora pública estadual contratada pela Secretaria de Estado de Educação, onde exerce, em sala de aula, o cargo de professora da educação básica.

Sustenta que, como professora contratada, em caráter temporário, faz jus a 45 dias de férias, nos termos do art. 54, I, § 1o, 56 e 79 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Todavia, conforme se extrai dos holerites constantes dos IDs 295650356 e 295650357,
a demandante
não
completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade nos descontos aplicados pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrido ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025